Tribunal: TJBA
Processo: 8078050-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078050-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA

AGRAVADO: ANDRELINA DOS REIS CARVALHO

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sistema Unimed. Formação de grupo econômico. Teoria da aparência. Cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária entre cooperativas. Inclusão no polo passivo da execução. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, no cumprimento de sentença nº 8127370-70.2021.8.05.0001, deferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a formação de grupo econômico entre cooperativas integrantes do Sistema Unimed e incluir Unimed Costa do Descobrimento Cooperativa de Trabalho Médico, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Unimed Vale do São Francisco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda no polo passivo da execução, com fundamento na responsabilidade solidária pelo adimplemento do crédito da consumidora
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se cooperativas integrantes do Sistema Unimed podem ser consideradas parte de um grupo econômico para fins de responsabilização solidária por débito decorrente de relação de consumo, possibilitando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que não tenham participado da fase de conhecimento.
III. Razões de decidir

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, desde que demonstrados os pressupostos legais pertinentes, conforme arts. 134 a 136 do CPC.

4. Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica admite aplicação da teoria menor prevista no art. 28 do CDC, permitindo o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica sempre que esta se mostrar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

5. O Sistema Unimed, embora composto por cooperativas formalmente autônomas, opera de forma integrada, com intercâmbio de serviços, atuação coordenada e utilização de marca única de abrangência nacional, transmitindo ao consumidor a percepção de uma rede unificada de prestação de serviços de saúde.

6. A estrutura organizacional e a forma de apresentação do Sistema Unimed ao público caracterizam a existência de grupo econômico sob a ótica do consumidor, mitigando a autonomia entre as cooperativas integrantes.

7. À luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor, todas as pessoas jurídicas que participam do sistema e se beneficiam da estrutura integrada podem responder solidariamente pelos danos decorrentes da prestação de serviços.

8. A responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema não se limita às obrigações assistenciais, alcançando também obrigações patrimoniais decorrentes de condenações judiciais relacionadas à relação de consumo.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as entidades do Sistema Unimed podem responder solidariamente perante o consumidor, sendo possível o redirecionamento da execução mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

10. A alegação de ausência de vínculo federativo específico entre as cooperativas não afasta a responsabilidade solidária quando demonstrada a participação no sistema nacional integrado de prestação de serviços de saúde.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento nº 8078050-15.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, como agravado,
ANDRELINA DOS REIS CARVALHO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.